Tribunal: STF
Processo: RE 79330
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-03
Data de publicação: 1975-04-03

Ementa:
FALÊNCIA - MULTA FISCAL. PENA ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE. NÃO
SE PODE EXIGIR NA FALÊNCIA A MULTA FISCAL COM EFEITO DE PENA
ADMINISTRATIVA (D1 N. 7.661/45, ART. 23, PARAGRAFO ÚNICO, III).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.